Tribunal: CARF
Processo: 10711.005450/2009-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 17/08/2008
RESPONSABILIDADE. AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DO TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INFRAÇÕES ADUANEIRAS.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei 37/1966, conforme Súmula CARF 185, vinculante, de acordo com a Portaria ME 12.975, de 10/11/2021.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 17/08/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. OMISSÃO DO JULGADOR DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA ALEGADA NA IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Configura-se cerceamento do direito de defesa a falta de efetiva análise e pronunciamento pela autoridade julgadora dos argumentos apresentados em sede de impugnação pelo sujeito passivo, o que gera, por conseguinte, a nulidade da decisão, nos termos do artigo 59, inciso II, do Decreto 70.235/1972.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.005450/2009-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.950 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Recorrente
MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 17/08/2008
RESPONSABILIDADE. AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DO
TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
INFRAÇÕES ADUANEIRAS.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do
Decreto-Lei 37/1966, conforme Súmula CARF 185, vinculante, de acordo com
a Portaria ME 12.975, de 10/11/2021.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 17/08/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. OMISSÃO DO
JULGADOR DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NA APRECIAÇÃO DA
MATÉRIA ALEGADA NA IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA.
Configura-se cerceamento do direito de defesa a falta de efetiva análise e
pronunciamento pela autoridade julgadora dos argumentos apresentados em
sede de impugnação pelo sujeito passivo, o que gera, por conseguinte, a
nulidade da decisão, nos termos do artigo 59, inciso II, do Decreto
70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, suscitar, de ofício,
a preliminar de nulidade do acórdão recorrido, em razão do cerceamento do direito de defesa da
recorrente, decretar a nulidade do acórdão recorrido e encaminhar os autos à DRJ, para proferir
nova decisão, com a análise dos argumentos apresentados na impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.005450/2009-72
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.950 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.005450/2009-72

(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jucileia de Souza Lima,
Laercio Cruz Uliana Junior, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente) e Wagner Mota
Momesso de Oliveira.
Relatório
Trata-se de auto de infração, lavrado em 12/08/2009, para aplicação da multa
disposta no art. 107, inciso IV, alínea”e”, do Decreto-lei 37/66, com a redação dada pelo art. 77
da Lei 10.833/03, consistente no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Aduz a autoridade aduaneira (fl. 5):
A empresa de transporte internacional, objeto do presente Auto de Infração, registrou
em 17/07/2009 no sistema SISCOMEX, os dados pertinentes ao embarque da
mercadoria exportada através da Declaração de Exportação( DDE ) n° 2080943388-5,
conforme tela do SISCOMEX em anexo, portanto fora do prazo estabelecido no art. 37,
parágrafo 2°, da IN RFB n° 28 de 27/04/2004 , tendo em vista que a data de embarque
da mercadoria, informada no campo do SISCOMEX , "Consulta Dados de Embarque",
pelo próprio transportador foi em 09/08/2008. (destaque nosso)
Após ciência do auto de infração, a interessada apresentou impugnação, conforme
petição juntada às fls. 16-29, por meio da qual, em apertada síntese, (i) suscita a sua
ilegitimidade passiva para o caso em questão, pois, segundo ela, se trata de obrigação tributária
acessória atribuída pela Receita Federal do Brasil ao transportador estrangeiro e não ao agente
marítimo; (ii) afirma que todas as informações foram prestadas no prazo exigido pela IN 800/07,
conforme todas as telas do mercante anexas, considerando que o navio MSC TRINIDAD,
viagem 044R desatracou do Porto do Rio de Janeiro em 20/08/2008 e todas as informações
referentes à carga transportadas foram prestadas em 11/08/08; (iii) assevera que a IN RFB
800/07 estabeleceu prazo substitutivo para a prestação da informação pelo transportador
marítimo internacional, item b do inciso "b" do seu art. 22, mantendo o prazo de 7 dias para
retificação dessas informações; (iv) alega que já fora autuada pela mesma ocorrência no auto de
infração referente ao processo n. 12466.001833/2009-46, em anexo, ainda pendente de
julgamento, conforme pode ser conferido às fls. 12 e 13 daquele auto (doc. 7 e 8); (v) afirma que
o cumprimento da obrigação em questão pelo transportador somente é possível se o embarcador
informar o número do DDE no Siscomex e que a Receita Federal não cuidou de viabilizar o meio
para o transportador tomar conhecimento do número da Declaração do Despacho de Exportação,
restando ao transportador pleitear o número junto ao embarcador; e, por fim, (vi) pleiteia a
denúncia espontânea disposta no art. 138 do Código Tributário Nacional.
Mediante o acórdão acostado às fls. 94-97, a DRJ (Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento) no Rio de Janeiro-RJ julgou improcedente a impugnação e manteve o
crédito tributário.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.950 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.005450/2009-72

A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante
petição juntada às fls. 108-116, por meio do qual, em apertada síntese, repisa os argumentos
apresentados na impugnação.

Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais o conheço.
A recorrente suscita a sua ilegitimidade passiva para o caso em questão, pois,
segundo ela, se trata de obrigação tributária acessória atribuída pela Receita Federal do Brasil ao
transportador estrangeiro e não de seu agente marítimo.
Tal alegação não merece acolhida, uma vez que há súmula deste Conselho acerca
da sua responsabilidade:
Súmula CARF 185:
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é
sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei
37/66.
Logo, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva.
Ao analisar o acórdão recorrido, constata-se que se trata de decisão genérica, sem
apreciação dos argumentos apresentados na impugnação, com menção a fato distinto do objeto
da autuação, conforme a seguir transcrito:
(...) Deixo de acolher as preliminares sobre quaisquer alegações levantadas pela
interessada nesses casos, seja sobre ausência de tipicidade, motivação, ilegitimidade
passiva, imprecisão das provas na autuação, pois em nenhum dos casos há coaduação
com o que se verifica dos autos, eis que a única questão afeta ao caso diz respeito à
infringência ao controle das importações que deve ser feito pela autoridade aduaneira
e seus prazos precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são aplicadas
exatamente pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle se os prazos
deixarem de ser cumpridos, no que toca, em especial, às vinculações das declarações de
despachos de exportação extemporâneos. Senão vejamos.
O controle das importações deve ser feito pela autoridade aduaneira e seus prazos
precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são aplicadas exatamente
pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle se os prazos deixarem
de ser cumpridos, no que toca, em especial, aos lançamentos extemporâneos dos
registros de embarque no SISCOMEX. Senão vejamos. (...)
A autuação fora lavrada em razão da inobservância ao prazo para informar dados
pertinentes ao embarque de mercadoria exportada, não tendo nenhuma relação com operação de
importação de mercadoria.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.950 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.005450/2009-72

Ademais, infere-se que a decisão recorrida não apreciou os supracitados
argumentos apresentados pela recorrente na impugnação.
Conforme disposto no artigo 59, inciso II, do Decreto 70.235/72, abaixo
transcrito, são nulas as decisões proferidas com preterição ao direito de defesa:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (destaque nosso)
Os argumentos apresentados pela recorrente em sua peça de impugnação devem
ser enfrentados pela instância de piso, com a apresentação de fundamentos fáticos e jurídicos,
sob pena de preterição do seu direito de defesa.
À vista do exposto, de ofício, suscito a preliminar de nulidade do acórdão
recorrido, em razão do cerceamento do direito de defesa da ora recorrente, e, por conseguinte,
decreto a nulidade do aludido acórdão recorrido e encaminho os autos à DRJ, para proferir nova
decisão, com a efetiva análise dos argumentos apresentados na impugnação.
Em face da decretação de nulidade do acórdão recorrido, restaram prejudicadas as
análises dos demais argumentos recursais.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 165
DF CARF MF
Original